Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO.
I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.
II - No caso concreto, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por este Egrégio Conselho Especial, a qual serviria de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação. Em não havendo confronto aparente entre precedentes deste Colegiado com o acórdão reclamado, impõe-se o indeferimento da inicial, diante da ausência dos requisitos processuais autorizadores para o recebimento da presente reclamação.
III- Agravo interno não provido.